Tribunal: TJSP
Processo: 1010766-68.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Responsabilidade subjetiva do profissional dentista. Obrigação de resultado. Cumprimento insatisfatório. Paciente que ingeriu hipoclorito e sofreu reações adversas. Violação positiva do contrato. Inobservância do dever colateral de segurança. Laudo pericial que reconhece a inobservância das cautelas recomendadas pela boa prática, a fim de se evitar

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Responsabilidade subjetiva do profissional dentista. Obrigação de resultado. Cumprimento insatisfatório. Paciente que ingeriu hipoclorito e sofreu reações adversas. Violação positiva do contrato. Inobservância do dever colateral de segurança. Laudo pericial que reconhece a inobservância das cautelas recomendadas pela boa prática, a fim de se evitar a ingestão de substância utilizadas no procedimento odontológico. Nexo causal evidenciado tanto pela cronologia dos fatos quanto pelo quadro clínico apresentado pela autora após o procedimento realizado pela ré. Restituição das despesas realizadas em razão da internação hospitalar e da necessidade de finalização do tratamento com outro profissional. Dano moral configurado. Ofensa a direito de personalidade, decorrente do sofrimento e angústia resultantes das reações adversas do tratamento odontológico. Manutenção do quantum fixado na r. Sentença, de R$ 8.000,00. Sentença mantida. Recurso improvido.